Tribunal: TJSP
Processo: 0004460-15.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de registros negativos após a concessão do benefício – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004460-15.2024.8.26.0996; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida com a realização de exame criminológico, favorável à concessão da benesse – Recurso ministerial pleiteando a cassação do r. decisum para a realização de exame criminológico complementar. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida com a realização de exame criminológico, favorável à concessão da benesse – Recurso ministerial pleiteando a cassação do r. decisum para a realização de exame criminológico complementar. Inadmissibilidade – Preenchimento de todos os requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de registros negativos após a concessão do benefício – Agravo desprovido.